Tribunal: TJDFT
Processo: 0707655-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE DE SOUSA SANTOS das decisões que, nos autos do recurso inominado cível (processo n.o 0742017-24.2022.8.07.0016) interposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte agravante e não conheceu do recurso, em razão da deserção. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, nos termos do art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. No caso, a parte agravante interpôs, perante o presente Tribunal, agravo de instrumento de decisões proferidas pelo Relator do recurso inominado cível em trâmite na Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o que representa erro crasso e impõe o não conhecimento do recurso pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora